Tribunal: TRF3
Processo: 5000356-45.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
59/1327)

5000356-45.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000356-45.2024.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DOROTI MANIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IDELI MENDES SOARES - SP299898-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TERCEIRO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir cumprimento de sentença, por inexigibilidade do título judicial decorrente de violação à coisa julgada material.

Ação originária proposta por beneficiária de pensão alimentícia, visando revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro (instituidor da pensão), com aplicação dos novos tetos das EC no 20/1998 e no 41/2003.

O titular do benefício já havia ajuizado ação idêntica, julgada improcedente com trânsito em julgado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de revisão de pensão alimentícia nos termos do art. 18 da Lei no 8.213/1991; (ii) legitimidade ativa da beneficiária para pleitear revisão de benefício previdenciário de terceiro; (iii) prevalência entre duas coisas julgadas conflitantes.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de benefícios previdenciários do art. 18 da Lei no 8.213/1991 não contempla pensão alimentícia, sendo incabível sua revisão nos moldes pretendidos.

A parte autora não detém legitimidade ativa para requerer revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro, ainda que este tenha posteriormente anuído.

Configurada violação à coisa julgada material, pois o titular do benefício já obteve decisão transitada em julgado desfavorável em ação anterior com idêntico objeto.

No conflito entre duas coisas julgadas, prevalece a primeira, especialmente quando proferida em processo com participação do legítimo titular do direito material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a revisão de pensão alimentícia nos termos do art. 18 da Lei no 8.213/1991.

A beneficiária de pensão alimentícia não possui legitimidade ativa para pleitear revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro, ainda que este tenha posteriormente anuído.

No conflito entre duas coisas julgadas, prevalece a primeira formada, especialmente quando proferida em processo com participação do legítimo titular do direito material.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 18; CPC, arts. 932, 1.021, 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 568/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000356-45.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IDELI MENDES SOARES - SP299898-A

AGRAVADO: DOROTI MANIAS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática (ID 334731167) que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença no 5004547-49.2018.4.03.6110, em razão da manifesta inexigibilidade do título por ofensa à coisa julgada material.

No agravo interno (ID 336717446), a parte autora alega, em síntese, que o vício de legitimidade foi sanado com a intimação e concordância do titular do benefício originário (Júlio Aceituno), que passou a integrar o polo ativo. Sustenta que, no conflito entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a última decisão transitada em julgado (a que julgou procedente a revisão nestes autos) até que haja sua rescisão, citando precedente do STJ (EAREsp 600.811/SP), razão pela qual requer o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 284305920 - Pág. 2) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou que a autarquia previdenciária revise o benefício de Julio Aceituno, pleiteado pela credora de pensão alimentícia, Doroti.

O INSS, ora agravante, alega, em síntese, que: 1. Houve violação à coisa julgada material, pois o instituidor da pensão alimentícia, Julio Aceituno, foi sucumbente nos autos do Processo n. 0010811-18.2010.403.6315, na qual objetivava a mesma revisão deferida nestes autos, com decisão de improcedência; 2. Trata-se de obrigação inexequível, tendo em vista o fato da autora receber a pensão alimentícia por meio de desconto de benefício previdenciário não torna a pensão alimentícia um benefício previdenciário passível de revisão nos termos aplicados ao rol taxativo de benefícios previdenciários previstos no artigo 18 da Lei 8.213/1991, pretensão que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Além disso, a pensão da autora foi concedida fora do período do chamado Buraco Negro; 3. Há ilegitimidade ativa, uma vez que é incabível a revisão da aposentadoria de outro titular".

A parte agravada, em contraminuta, refuta as alegações do INSS, defendendo que a autarquia tenta rediscutir o mérito de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada formada nestes autos. Impugna a tese de vício processual, argumentando que a concordância do titular do benefício originário sanou qualquer irregularidade e que o INSS, ao não ajuizar a competente ação rescisória, permitiu a preclusão da matéria.

A decisão de ID 302888048 deferiu o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo a plausibilidade dos fundamentos recursais, notadamente no que tange à violação da coisa julgada. A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a exequibilidade de título judicial que, para ser cumprido, demanda a revisão de benefício previdenciário de terceiro, cujo pedido idêntico já fora julgado improcedente em ação anterior transitada em julgado.

É uma síntese do necessário.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

Trata-se de ação movida por Doroti Nanias, com o objetivo de recálculo da RMI de benefício limitado pelo teto (NB 105.491.704-0), para períodos no buraco negro (ID 11268032, na origem).

O pedido inicial foi julgado improcedente (ID 11268044, na origem).

Nesta Corte Regional, o Relator, por meio de decisão monocrática, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para que o INSS faça a revisão do benefício previdenciário indicado nos autos para ajustá-lo aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal (ID 11270625, na origem).

Os embargos de declaração da parte autora foram recebidos como agravo legal, a preliminar de decadência do INSS foi rejeitada e foi negado provimento a ambos os recursos (ID 11270644, na origem).

O recurso especial não foi conhecido (ID 11272203, na origem).

O trânsito em julgado ocorreu em 30 de maio de 2018 (ID11272203, na origem).

A parte autora pleiteou o pagamento de R$ 98.256,99 (ID 11272210, na origem).

O INSS impugnou a execução, afirmando que nada é devido à parte autora, tendo em vista que a revisão pretendida se refere à pensão alimentícia descontada do benefício de Julio Aceituno, seu ex marido (ID 15029408, na origem).

O feito foi remetido à Contadoria Judicial, a qual explicou que "a parte autora ajuizou a presente ação com o intuito de rever os valores de seu benefício NB 42/ 105.491.704-0, concedido com DIB em 21/12/1988, de acordo com os novos tetos estabelecidos pelas EC 20/98 e EC 41/03 (R$1.200,00 e R$ 2.400,00), como parâmetro do salário-de-benefício ocorrido por ocasião da revisão do buraco negro. Consultando o sistema Plenus/Dataprev, verificamos que o benefício recebido pela autora NB 42 / 105.491.704-0 trata-se de pensão alimentícia, cujo valor é descontado da renda mensal do segurado Júlio Aceituno NB 42 / 085.078.038-1" (ID 23280073, na origem).

O magistrado decidiu que (ID 29548370, na origem): "Da análise dos autos verifica-se que a autora Doroti Manias ajuizou a ação com o intuito de rever os valores do benefício NB 42/105.491.704-0, concedido com DIB em 21/12/1988, de acordo com os novos tetos estabelecidos pelas EC 20/98 e EC 41/03. A ação foi julgada parcialmente procedente par revisar o benefício previdenciário indicado nos autos para ajustá-lo aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1198 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal nos termos da Súmula 85 do STJ. Entretanto, constata-se que o benefício recebido pela autora NB 42/105.491.704-0 trata-se de pensão alimentícia, cujo valor é descontado da renda mensal do segurado Júlio Aceituno NB 42/085.078.038-1, segurado instituidor do benefício. Assim, para que haja o cumprimento da sentença e revisão da pensão por morte recebida pela autora, necessariamente haverá a revisão e majoração dos valores do benefício de titularidade de Júlio Aceituno. O INSS devidamente intimado para informar nestes autos se tomará alguma medida cabível judicialmente, ressaltando-se, que no caso em tela, somente a ação rescisória seria passível de justificar os argumentos de sua impugnação à execução, no tocante a inexigibilidade do título judicial, conforme Id 15029408, manteve-se silente, conforme Id 24325216. Dessa forma, antes de decidida a impugnação e para que haja o devido saneamento da questão, tornando, em tese, possível o cumprimento de sentença, faz-se necessária a intimação pessoal de Júlio Aceituno, a fim de cientificá-lo da presente ação e dos efeitos dela decorrentes no tocante à revisão e majoração de seu benefício previdenciário, oportunizando a apresentação de alguma objeção, podendo comparecer na Secretaria deste Juízo ou manifestando-se através de advogado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Saliente-se, que o silêncio do interessado importará em anuência com a revisão de seu benefício. Para tanto, intime-se a parte autora para que apresente nos autos o endereço atualizado de Júlio Aceituno, no prazo de 10 (dez) dias. Com o cumprimento, fica desde já determinada a intimação pessoal do interessado Júlio acerca da presente decisão e do prazo para manifestação. Decorrido o prazo, sem a apresentação do endereço, aguarde-se no arquivo provisório manifestação da parte interessada".

Julio Aceituno ingressou no feito e concordou com a revisão e a majoração de seu benefício.

Mais uma vez, remeteu-se o processo à Contadoria, que procedeu à "evolução da renda mensal inicial do benefício B42 / 085.078.038-1, verificando que não foi efetuada a revisão da RMI nos termos da decisão exequenda" (ID 253487764).

Doroti Nanias apresentou novo cálculo de R$ 54.194,84 (ID 255516306, na origem).

O segurado, por sua vez, requereu o pagamento de R$ 124.819,25 para 05/07/2022 (ID 255848208, na origem).

O ente previdenciário valeu-se de exceção de pré-executividade "para o fim de extinguir o processo, uma vez que o título é inexequível nada sendo devido à parte autora, uma vez que é titular de pensão alimentícia e não de aposentadoria por tempo de contribuição, não sendo possível aplicar a readequação do teto em pensões alimentícias. Além disso, o INSS impuna, pelos mesmos motivos, a proposta de revisão da RMI da aposentadoria 850780381 apresentada pelo contador judicial, por não ser objeto do titulo executivo, em atenção ao princípio da fidelidade do título executivo e da proibição de julgamento ultra petita ou extra petita".

Foi proferida a seguinte decisão pelo d. Juízo: "Verifica-se que não assiste razão ao INSS quanto à insurgência de ausência de título judicial. A presente ação foi julgada parcialmente procedente para revisar o benefício previdenciário indicado nos autos para ajustá-lo aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1198 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal nos termos da Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento foi constatado que o benefício recebido pela autora NB 105.491.704-0 trata-se de pensão alimentícia, cujo valor é descontado da renda mensal do segurado Júlio Aceituno NB 42/085.078.038-1, segurado instituidor do benefício. Impera verificar, neste ponto, que, embora a autora tenha utilizado o número da pensão em sua inicial, ela referiu seu benefício em todos os momentos como sendo aposentadoria por tempo de contribuição. E, da mesma forma, houve a consideração na sentença e no acórdão que acolheu parcialmente o pedido, de forma que não há dúvidas de que o título executivo se trata de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de seu genitor, o segurado Júlio Aceituno. Como a questão poderia importar, em tese, em ilegitimidade de parte na fase de conhecimento, já que a distinção foi detectada apenas neste cumprimento, houve determinação por parte deste Juízo para manifestação do INSS quanto ao ingresso de ação rescisória. Ressalte-se que foi dada a oportunidade do INSS informar nos autos se tomaria alguma medida cabível judicialmente, ressaltando-se, que no caso em tela, somente a ação rescisória seria passível de justificar os argumentos de sua impugnação à execução, no tocante a inexigibilidade do título judicial, conforme Id 15029408, contudo apenas manifestou ciência da decisão e manteve-se silente, conforme Id 24325216. Assim, considerando-se que o título trata do benefício de aposentadoria titularizado pelo segurado Júlio Aceituno, que é devido pelo INSS e que a autora participou do título (partes legítimas) e que o titular do benefício (Júlio Aceituno), não foi parte na fase de conhecimento, o único vício aparente seria somente a ilegitimidade, já que haveria alteração em sua esfera jurídica sem ter participado do processo. Note-se que não há vício algum quanto a autora e quanto ao INSS no cumprimento do título executivo judicial. Considerando que para haver o cumprimento do título haverá a revisão e majoração dos valores do benefício de titularidade de Júlio Aceituno, foi determinada a sua intimação pessoal para que tomasse ciência da presente ação e dos efeitos dela decorrentes no tocante à revisão e majoração de seu benefício previdenciário, oportunizando a apresentação de alguma objeção. O interessado Júlio manifestou concordância com a revisão e majoração em seu benefício de aposentadoria. Dessa forma, em que pese a autora ser titular de pensão por morte advindo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado instituidor Julio, (NB 085.078.0381), o título judicial destes autos é exigível, posto que a única inexigibilidade da decisão exequenda seria a oposição por parte do titular do benefício de aposentadoria, que não participou da fase de conhecmento. Assim, a questão da revisão do benefício é questão incontroversa. Nessa seara, não havendo comprovação do ajuizamento da ação rescisória e decisão liminar de suspensão ou transitada em julgado, não há motivo legal que se impeça o prosseguimento da execução, motivo pelo qual rejeito a exceção de pré-executividade. Quanto ao cumprimento de sentença, a qual se discute acerca das diferenças da revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria, no qual a parte autora é beneficiária da pensão alimentícia, com aplicação dos novos limitadores estipulados pela Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, primeiramente, deve-se fixar a correta renda mensal devida ao autor. Esclarece o contador judicial que procedeu a evolução da renda mensal inicial do benefício B42/085.078.038-1 e verificou que não foi efetuada a revisão da RMI nos termos da decisão exequenda. Nessa toada, verifica-se que o INSS ao revisar a renda mensal do interessado Júlio não o fez de acordo com a decisão exequenda. Quanto à execução das prestações vencidas, é necessário que primeiramente se estabeleça corretamente a renda mensal do interessado, a fim de evitar desnecessárias complementações de ofícios requisitórios em virtude do lapso de tempo entre a data da conta e da revisão do benefício, estabelecendo-se uma relação de prejudicialidade entre uma execução e outra. Assim sendo, antes de fixar os valores atrasados devidos à parte autora, Doroti, intime-se o INSS para rever a RMA revisada para janeiro de 2022 no valor de R$ 5.806,63 (cinco mil, oitocentos e seis reais e sessenta e três centavos), e rever o valor atual do benefício de aposentadoria no 42/085.078.038-1. Intime-se o órgão competente do INSS para cumprimento da obrigação de fazer conforme ora determinado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação. Com o cumprimento, dê-se vista à parte autora para manifestação acerca da concordância e a data da revisão determinada. Providencie a secretaria a retificação no sistema processual de Julio Aceituno como terceiro interessado".

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Esses são os fatos.

Pois bem.

Inicialmente, a obrigação é inexequível, pois é incabível a revisão da pensão alimentícia da autora nos termos do julgado, tendo em vista o rol taxativo de benefícios previsto no artigo 18 da Lei 8.213/1991.

Além disso, a pensão da autora foi concedida em 08/11/1996, ou seja, fora do período do chamado Buraco Negro (5 de outubro de 1988 a 5 de abril de 1991).

Por outro lado, verifica-se que há ilegitimidade ativa, já que o presente cumprimento de sentença, assim como o processo principal foram propostos por Doroti Nanias, visando majorar a pensão alimentícia que recebe do segurado Julio Aceituno, e não o benefício deste.

Por fim, constata-se ainda que houve violação à coisa julgada material, pois o segurado instituidor da pensão alimentícia, objetivando a mesma revisão deferida nestes autos, já havia proposto anteriormente o processo n. 0010811-18.2010.403.6315, no Juizado Especial Cível de Sorocaba, tendo o mesmo sido julgado improcedente, com decisão transitada em julgado (ID 285511679, na origem).

Portanto, a formação de um segundo título judicial em sentido contrário, em ação proposta por parte ilegítima, configura manifesta ofensa à segurança jurídica. No conflito entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a que primeiro se formou, especialmente quando proferida em processo no qual figurou o legítimo titular do direito material. Assim, o título que fundamenta esta execução é inexigível.

À vista desses fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, extinguir o cumprimento de sentença no 5004547-49.2018.4.03.6110, em razão da manifesta inexigibilidade do título por ofensa à coisa julgada material.

Condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios relativos a este incidente de cumprimento de sentença, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa executada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, conforme o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.”

Cite-se ainda que a parte autora não detém legitimidade ativa para requerer revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro, ainda que este tenha posteriormente anuído.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TERCEIRO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir cumprimento de sentença, por inexigibilidade do título judicial decorrente de violação à coisa julgada material.

Ação originária proposta por beneficiária de pensão alimentícia, visando revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro (instituidor da pensão), com aplicação dos novos tetos das EC no 20/1998 e no 41/2003.

O titular do benefício já havia ajuizado ação idêntica, julgada improcedente com trânsito em julgado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de revisão de pensão alimentícia nos termos do art. 18 da Lei no 8.213/1991; (ii) legitimidade ativa da beneficiária para pleitear revisão de benefício previdenciário de terceiro; (iii) prevalência entre duas coisas julgadas conflitantes.III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de benefícios previdenciários do art. 18 da Lei no 8.213/1991 não contempla pensão alimentícia, sendo incabível sua revisão nos moldes pretendidos.

A parte autora não detém legitimidade ativa para requerer revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro, ainda que este tenha posteriormente anuído.

Configurada violação à coisa julgada material, pois o titular do benefício já obteve decisão transitada em julgado desfavorável em ação anterior com idêntico objeto.

No conflito entre duas coisas julgadas, prevalece a primeira, especialmente quando proferida em processo com participação do legítimo titular do direito material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a revisão de pensão alimentícia nos termos do art. 18 da Lei no 8.213/1991.

A beneficiária de pensão alimentícia não possui legitimidade ativa para pleitear revisão de benefício previdenciário titularizado por terceiro, ainda que este tenha posteriormente anuído.

No conflito entre duas coisas julgadas, prevalece a primeira formada, especialmente quando proferida em processo com participação do legítimo titular do direito material.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 18; CPC, arts. 932, 1.021, 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão